Tribunal: STF
Processo: HC 270385
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luiz Augusto de Oliveira Pavan impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A confissão parcial não pode ser considerada preponderante em relação à agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ. 
2. A confissão do agravante não incidiu diretamente sobre o núcleo do tipo penal imputado, uma vez que houve negativa de elementos relevantes do crime, como o uso de arma e agressão, em sentido contrário à prova oral, segundo a qual existiu extrema violência. 
3. A jurisprudência do Tema Repetitivo n. 585 do STJ não se aplica ao caso, pois a confissão não foi completa e não há elementos que afastem a preponderância da reincidência. 
4. Agravo regimental improvido.
(REsp 2.170.025 AgRg, ministro Og Fernandes)

Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida e aplicada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea”. 
  
É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:

Conforme consignado na decisão ora agravada, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ, em sendo caso de confissão parcial, não há falar em preponderância, sendo viável manter aumento no tocante à agravante da reincidência. 
No recurso especial, salientou-se que as alegações referentes ao pleito de compensação integral não entraram no mérito de se tratar de confissão parcial ou completa, mas que a compensação ocorresse independentemente desse fator, destacando que não é caso de réu multirreincidente. 
Ademais, segundo o debate operado nas instâncias ordinárias, a questão de se tratar que uma confissão parcial não aparenta ser tema de evidente irresignação da defesa. 
No acórdão (fl. 251), é apontado que, apesar de o agravante admitir que entrou na loja, dirigiu-se à vítima e anunciou o assalto, negou de modo veemente o uso de arma e agressão, como coronhada, tendo apenas empurrado a vítima, a qual veio a cair do balcão. Por outro lado, a prova oral é no sentido de uso de extrema violência por parte do réu, tanto que reverberou no aumento da pena-base. (grifei)

Ainda, o Tribunal de origem assim se manifestou (eDoc 2 - fls. 254):

 Na segunda fase, agravante da reincidência foi reconhecida (fls. 51 - processo nº 0000511-31.2016.8.26.0521), bem como a atenuante da confissão espontânea, apesar de parcial. Por entender preponderante a agravante, aumentou em 1/6 a pena, de modo que ficará em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. (grifei)

Desse modo, a preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (confissão parcial). 

Nesse contexto, entendo que “não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal)” (HC 227.304 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2023 – grifei).

Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006. (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036  DIVULG 25-02-2021  PUBLIC 26-02-2021)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 120677, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 01-04-2014  PUBLIC 02-04-2014)
Habeas Corpus. 2. Concurso de agravantes e atenuantes. Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. Art. 67 do CP. Constrangimento ilegal não caracterizado. 3 Ordem denegada. (HC 106172, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2011 PUBLIC 11-03-2011 RTJ VOL-00236-01 PP-00100)
Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 105543, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100  DIVULG 26-05-2014  PUBLIC 27-05-2014)

Em suma, ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente